Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INDEFERIMENTO. TRADUÇÃO JURAMENTADA. DESNECESSIDADE.
I - De acordo com orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise da necessidade da juntada de tradução de documento redigido em língua estrangeira, como todo e qualquer ato processual, deve ser precedida da avaliação em concreto quanto à ocorrência de prejuízo ao processo ou à defesa dos direitos da outra parte, verificando-se, ainda, o efetivo alcance da finalidade almejada.
II - Verificando-se a desnecessidade de emendar a inicial, pois a petição foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação, o processo deve prosseguir.
III - Deu-se provimento ao recurso.